Tribunal: TJPA
Processo: 0017102-22.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017102-22.2017.8.14.0051

APELANTE: ANDRE REGIS GONZAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos testemunhais, evidenciam a autoria e materialidade delitiva do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o crime de furto, já que, como disposto, o acusado por meio de violência e ameaça impossibilitou meio de resistência da vítima, aproveitando-se de que o caixa do estabelecimento estava desvigiado para subtrair a quantia.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece dos recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

ANDRÉ REGIS GONZAGA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 24.10.2017, o acusado, mediante violência física e grave ameaça, com utilização de arma branca, subtraiu a quantia de aproximadamente R$70,00 da mercearia Gabriel, sendo denunciado pela prática do delito de roubo.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou André Regis Gonzaga a pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnado, por sua absolvição ante a ausência de autoria e materialidade delitiva ao crime de roubo e subsidiariamente a desclassificação para o crime de furto.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Aduz a defesa ausência de autoria e materialidade delitiva para a prática do delito de roubo. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos da vítima e de testemunhas assim esclarecem os fatos:

A vitima Tatiano Alves Rodrigues disse que o apelante chegou alterado em seu estabelecimento comercial não havendo desavença entre eles; que após ameaçar de chamar a polícia, o apelante passou a agredi-lo; que o denunciado foi até sua residência e voltou com um “pé de cova”, o qual utilizou para quebrar tudo no comercio; que o apelante, após quebrar tudo, pegou a quantia aproximada de R$70,00 que estava no caixa; que sofreu aproximadamente um prejuízo de R$3.000,00 (três mil reais).

A testemunha Eliene Magno Gondim afirmou que presenciou o ato, que ouviu gritos e barulho de coisas quebrando e viu o apelante e a vítima em luta corporal, que uma pessoa apartou e o apelante se dirigiu até sua casa e voltou com uma ferramenta a qual utilizou para quebrar as coisas no comercio da vítima; que uma mulher tentou ajudar e fora lesionada; que presenciou o delegado apresentar certa quantia em dinheiro que o apelante teria subtraído do comercio da vítima.

A testemunha Sharlene de Jesus Lima asseverou que estava em casa quando a chamaram sobre as agressões que a vitima estava sofrendo, que ao tentar intervir, o apelante partiu em sua direção a xingando e a ameaçando; que o apelante levou dinheiro do comercio da vítima, o qual foi apreendido, e eram uma quantia de R$70,00, que a própria mãe do apelante devolveu.

Em que pese os argumentos defensivos, resta evidente que o acusado, mediante violência, no emprego de arma branca, subtraiu certa quantia do estabelecimento da vítima, valor inclusive devolvido ao ofendido, pela mãe do acusado como dispôs uma testemunha em seu depoimento, portanto, caracterizado o crime de roubo pelos depoimentos transcritos, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para o crime de furto, já que, como disposto, o acusado por meio de violência e ameaça impossibilitou meio de resistência da vítima, aproveitando-se de que o caixa do estabelecimento estava desvigiado para subtrair a quantia.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 14/09/2022